Tribunal: TJMT
Processo: 1044624-63.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044624-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENEDITO ROBERTO ANTUNES PAES - CPF: 241.824.941-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1044624-63.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
BENEDITO ROBERTO ANTUNES PAES.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/04 A 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-PRÊMIO. ANULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM EFEITOS EX TUNC. QUINQUÊNIO ININTERRUPTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATRIBUÍVEL AO SERVIDOR. PERÍODO COMPUTADO PARA FINS DE ABONO PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO JURÍDICO COERENTE. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio, ao fundamento de que o servidor já teria usufruído integralmente todos os períodos, conforme registros funcionais apresentados pelo Estado, inexistindo saldo indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a anulação da aposentadoria do servidor, com efeitos retroativos (
ex tunc
), permite a soma dos períodos efetivamente trabalhados para fins de aquisição de licença-prêmio, afastando a alegada interrupção do quinquênio em razão do afastamento decorrente de ato estatal posteriormente anulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação administrativa da aposentadoria produz efeitos
ex tunc
, restaurando integralmente a situação jurídica anterior, de modo que o servidor permanece, para fins funcionais, em exercício ininterrupto durante todo o período, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 51222/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria).

A interrupção do quinquênio não pode ser imputada ao servidor, pois decorreu exclusivamente de ato estatal posteriormente declarado inconstitucional pelo STF na ADI 6.917/MT, sendo vedado ao Estado beneficiar-se da própria torpeza, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
.

O Juízo já reconheceu, em processo anterior referente ao mesmo servidor (N.U 1022728-61.2025.8.11.0001), que o período deve ser computado para fins de abono permanência, de modo que a coerência sistêmica impõe igual tratamento jurídico para a licença-prêmio, ausente justificativa para solução distinta.

O requisito de “
quinquênio ininterrupto
” previsto no art. 109 da LCE nº 04/1990 deve ser interpretado segundo sua finalidade, não se aplicando para penalizar servidor afastado compulsoriamente por ato posteriormente anulado, inexistindo abandono de cargo, faltas injustificadas ou afastamento voluntário.

Os documentos dos autos demonstram que o servidor completou quinquênio entre 2017 e 2024, sem gozo correspondente, o que autoriza a conversão em pecúnia, vedado o enriquecimento ilícito da Administração, conforme entendimento consolidado do TJ/MT (Ap. 1035842-88.2018.8.11.0041).

A aposentadoria definitiva impede o gozo posterior da licença-prêmio, de modo que a indenização é a única forma de reparação adequada.

Correta a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC 113/2021 e do entendimento do STF no RE 870947.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A anulação de aposentadoria com efeitos
ex tunc
restabelece integralmente o vínculo funcional do servidor, afastando a alegação de interrupção do quinquênio para fins de licença-prêmio.

É vedado ao Estado invocar interrupção decorrente de ato administrativo posteriormente anulado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
.

A coerência sistêmica exige que o período reconhecido judicialmente para fins de abono permanência seja igualmente computado para fins de licença-prêmio quando ambos se fundamentam no mesmo suporte fático-jurídico.

É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A indenização deve observar correção monetária pelo IPCA-E e juros ou correção pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §19; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; LCE/MT nº 04/1990, art. 109; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.917/MT; STF, RE 870947; STJ, AgInt no RMS 51222/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 18/02/2022; TJ/MT, Ap. 1035842-88.2018.8.11.0041, j. 22/09/2021; N.U 1022728-61.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 357017948), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, fundamentando que o servidor já havia gozado integralmente de todas as licenças-prêmio, conforme registros funcionais apresentados pelo Estado, e que não havia saldo a indenizar.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a anulação da aposentadoria produziu efeitos retroativos (
ex tunc
), não configurando interrupção do quinquênio; b) o período de afastamento decorreu exclusivamente de ato estatal posteriormente anulado por decisão do STF na ADI 6.917/MT; c) existe precedente favorável nos próprios autos (processo nº 1022728-61.2025.8.11.0001), reconhecendo o direito ao abono permanência pelo mesmo período; e d) a manutenção da sentença implica enriquecimento ilícito do Estado.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 357018362), argumentando que houve interrupção material do exercício funcional entre abril/2021 e setembro/2023, violando o requisito legal de "quinquênio ininterrupto" previsto no art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a anulação judicial da aposentadoria, com efeitos retroativos, permite a soma dos períodos efetivamente trabalhados para fins de aquisição do direito à licença-prêmio, mesmo havendo interrupção material do exercício funcional.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na correta interpretação dos efeitos jurídicos da anulação do ato de aposentadoria do recorrente.

Os fatos são incontroversos: o servidor foi aposentado voluntariamente em 07/04/2021 (Ato nº 2.440/2021), com fundamento em dispositivo da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.917/MT, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Em consequência, o Estado de Mato Grosso, no exercício da autotutela administrativa e com fundamento na Súmula 473/STF, editou o Ato nº 2.633/2023, declarando nula a aposentadoria e determinando o retorno imediato do servidor à atividade.

A natureza jurídica da anulação do ato administrativo é declaratória, produzindo efeitos
ex tunc
(retroativos). Como ensina a doutrina administrativista, o ato nulo não gera direitos ou obrigações, não cria, modifica ou extingue situações jurídicas. A anulação elimina todos os efeitos do ato viciado, como se ele jamais tivesse existido.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. LIMITE. 1.
A declaração de nulidade do ato administrativo (requerida pelo impetrante na inicial) produz, em regra, efeitos ex tunc, o que gera o retorno ao status quo ante, e permite que o servidor receba todos os direitos e vantagens que teria recebido caso o ato não tivesse ocorrido
. 2. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial (art. 14, § 4º, da Lei n. 12 .016/2009). 3. Hipótese em que a condenação no pagamento de atrasados decorre naturalmente do pedido de anulação do ato administrativo, devendo, porém, retroagir apenas até a data de impetração do mandado de segurança. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no RMS: 51222 MT 2016/0138412-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Portanto, se a aposentadoria foi declarada nula com efeitos retroativos, juridicamente o ato nunca existiu, e o servidor nunca deixou de estar vinculado ao cargo para fins de direitos funcionais.

Necessário ressaltar o aspecto fundamental que não pode ser ignorado:
a anulação da aposentadoria não decorreu de ato voluntário do servidor, mas de medida imposta unilateralmente pelo próprio Estado de Mato Grosso
, que provocou o Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade da norma que fundamentou a aposentação.

Permitir que o Estado se beneficie da própria torpeza, alegando "interrupção" do quinquênio em razão de ato administrativo por ele praticado e posteriormente anulado, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O servidor agiu em conformidade com a determinação estatal, retornou compulsoriamente à atividade quando assim determinado, e não pode ser penalizado por circunstância que não lhe é imputável.

Elemento probatório de extrema relevância, mencionado pelo recorrente e não refutado pelo Estado: existe decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo nº 1022728-61.2025.8.11.0001, reconhecendo o direito do mesmo servidor ao pagamento de abono permanência referente ao período aqui discutido. Vejamos o mencionado julgado deste Relator:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados ao pagamento do abono de permanência a servidor público estadual, no período compreendido entre a data em que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e a efetiva aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao abono de permanência depende de requerimento administrativo; e (ii) delimitar o termo inicial do benefício, considerando o momento de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária e a opção do servidor por permanecer em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e regulamentado, no Estado de Mato Grosso, pela Lei Complementar Estadual nº 202/2004, constitui direito do servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, tendo natureza objetiva e vinculada.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 888 da repercussão geral (ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14/04/2016), reconhece que o pagamento do abono independe de requerimento administrativo, devendo ser concedido automaticamente a partir da data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria.

A Súmula nº 25 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reafirma tal entendimento ao dispor que o abono é devido desde o momento em que comprovado o cumprimento dos requisitos legais, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo.

No caso concreto, comprovou-se que o servidor implementou os requisitos constitucionais em 07/04/2021, de modo que faz jus ao abono de permanência entre 14/09/2023 (data do retorno às atividades após a anulação da aposentadoria) e 31/07/2024 (data imediatamente anterior à aposentadoria definitiva).

Quanto à tributação, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.192.556/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/09/2010), segundo o qual incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de abono de permanência, por configurarem rendimento tributável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que implementados todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para a fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.

A exigência de prévio requerimento administrativo prevista em legislação estadual não prevalece sobre o entendimento constitucional fixado pelo STF no Tema 888 de repercussão geral.

O valor do abono de permanência está sujeito à incidência de imposto de renda, por possuir natureza remuneratória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; EC nº 41/2003, art. 3º, § 1º; EC nº 103/2019, art. 40, § 19; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954408 RG (Tema 888), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14/04/2016; STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/09/2010; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 25; N.U 1001893-16.2025.8.11.0013, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24/10/2025.

(N.U 1022728-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).

Se o Juízo já reconheceu que o período deve ser computado para fins de abono permanência, aplicando os efeitos
ex tunc
da anulação, não aplicar o mesmo raciocínio para a licença-prêmio viola os princípios da isonomia e da coerência sistêmica do ordenamento jurídico.

Situações idênticas devem receber tratamento jurídico idêntico. Não há justificativa razoável para computar o período para um direito funcional (abono permanência) e desconsiderá-lo para outro (licença-prêmio), quando ambos decorrem do mesmo fundamento fático-jurídico.

O art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 estabelece que o servidor fará jus à licença-prêmio "
após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício
". O requisito da "
ininterrupção
" visa coibir faltas injustificadas, abandono de cargo ou afastamentos voluntários prejudiciais ao serviço público.

No caso concreto, não houve: a) falta injustificada; b) abandono de cargo; e c) afastamento voluntário prejudicial ao serviço.

O que houve foi ato estatal posteriormente anulado, com o servidor retornando compulsoriamente quando determinado.

Aplicar interpretação meramente literal do requisito "
ininterrupto
", desconsiderando o contexto fático-jurídico específico, desvia da finalidade da norma e pune o servidor por ato que não lhe é imputável.

Analisando objetivamente os documentos dos autos:

1.

Período anterior à primeira aposentadoria: 21/01/2017 a 07/04/2021 = 4 anos, 2 meses e 17 dias;

2.

Período de retorno à atividade: 14/09/2023 a 01/08/2024 = 10 meses e 18 dias;

3.

Total efetivamente trabalhado: 5 anos e 1 mês (aproximadamente).

O Extrato de Licença-Prêmio do Portal do Servidor (ID 357017924) comprova que o último período de licença-prêmio gozado pelo recorrente foi referente ao quinquênio 2012/2017, não havendo registro de gozo posterior.

Portanto, está demonstrado documentalmente que o servidor completou novo quinquênio e não usufruiu do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado:

"É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de licenças-prêmio não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública."

(TJ/MT, Ap. 1035842-88.2018.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Púb., j. 22/09/2021).

No caso concreto, o Estado beneficiou-se do trabalho prestado pelo servidor durante todo o período, e este não poderá mais usufruir da licença-prêmio, pois está aposentado. Negar a conversão em pecúnia configura enriquecimento sem causa.

A sentença de primeiro grau, ao aplicar interpretação meramente literal do requisito "
quinquênio ininterrupto
", desconsiderou: 1) os efeitos
ex tunc
da anulação do ato de aposentadoria; 2) o precedente interno favorável (abono permanência); 3) a impossibilidade de penalizar o servidor por ato estatal anulado; 4) a finalidade do instituto da licença-prêmio; e 5) a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais – especialmente a economia processual e a efetividade – e a análise das provas documentais dos autos, conclui-se que o recorrente faz jus ao recebimento de 90 (noventa) dias de licença-prêmio não gozada, referente ao quinquênio completado entre 2017 e 2024.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
procedente
o pedido inicial.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização correspondente a 90 (noventa) dias de licença-prêmio não gozada, calculada com base na última remuneração do servidor antes da aposentadoria definitiva (agosto/2024).

Por fim, determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026